Tribunal: STF
Processo: AI 161952
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-14
Data de publicação: 1995-02-14

Ementa:
E  M E  N T  A: Prescrição:  consumação na pendência de
agravo  contra  o  indeferimento  do  RE  da  defesa:  HC  de ofício,
prejudicado o agravo.
              A  prescrição antes  de transitar  em julgado a decisão
condenatória  implica  extinção  da  pretensão  punitiva,  o  que, em
consequência,  elide  a  sucumbência  e  faz  inadmissível  o recurso
extraordinário e, via de consequência, o agravo.